Tribunal: TJMT
Processo: 1000793-68.2017.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000793-68.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO TOMAZINI - CPF: 052.495.761-41 (APELADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AMBIENTAL -DESMATAMENTO - ÁREA DE RESERVA LEGAL - CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE RECOMPOR A ÁREA DEGRADADA - POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA - AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PECUNIÁRIA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO.

1. Comprovado o desmate de 23,15 hectares em área de vegetação nativa objeto especial de preservação, sem a devida licença outorgada pelo órgão ambiental competente, impõe-se manter a parcial procedência da ação, com a condenação do Apelado na recomposição da área.

2. Mostra-se correta a decisão que se restringe a determinar a recomposição da área desmatada, eis que eventual indenização pelo dano ambiental causado deverá ser apurada em liquidação, em montante a ser arbitrado em consonância com as circunstâncias do caso concreto, se comprovada a impossibilidade da regeneração da vegetação suprimida.

3. O dano moral coletivo só é reconhecido quando o dano ambiental excede um limite aceitável e afeta valores comunitários, provocando desassossego social ou mudanças significativas no bem-estar coletivo, o que não restou demonstrado na hipótese.

4. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos sob no 1000793-68.2017.8.11.0025 em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida a recompor o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

Nas razões recursais, aduz o apelante quanto à necessidade de indenização pelo dano ambiental cometido pelo particular ao desmatar ilegalmente uma área de vegetação nativa de 23,15 hectares.

Assevera ainda o recorrente que o apelado obteve ganhos financeiros com a prática do desmatamento, razão pela qual, segundo o Princípio do Poluidor-Pagador, é necessário viabilizar o ressarcimento pecuniário.

Apesar de intimado as contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão sob id. 182640660.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso, conforme id. 185333654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos sob no 1000793-68.2017.8.11.0025 em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida a recompor o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

No recurso apresentado, o apelante destaca a imprescindibilidade de compensação pelos danos ambientais causados pelo particular ao realizar o desmatamento ilegal em uma extensão de 23,15 hectares de vegetação nativa. Além disso, o recorrente ressalta que o apelado lucrou financeiramente com a ação de desmatamento, argumentando, assim, que, de acordo com o Princípio do Poluidor-Pagador, é imperativo possibilitar a reparação pecuniária.

Pois bem.

Como cediço, o art. 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente
“
ecologicamente equilibrado
”
como direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental brasileiro.

Já para que o dever indenizatório/reparatório reste configurado em sua plenitude, é preciso que sejam demonstrados: o ato antijurídico atribuído ao poluidor ou degradador, o dano ambiental e o nexo de causalidade.

Dito isso, é importante consignar que a Ação Civil Pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) e obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo ambos perfeitamente passíveis de cumulação, isso porque os artigos 225 e seguintes da Constituição da República dispõem sobre a proteção ambiental e garantem a todos o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial para uma saudável qualidade de vida. Vejamos:

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

O §3
o
do aludido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de danos ao meio ambiente, independentemente da obrigação de repará-los.

Por sua vez, o art. 14 da Lei Federal n.o 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Claro, portanto, que nossa Carta Magna propõe efetuar a proteção ambiental e proteger o meio ambiente de uma possível deterioração e estabelece que é responsabilidade das autoridades públicas proteger e preservar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras.

A partir disso, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todas as pessoas, entendido como um bem de uso comum do povo e essencial à saudável qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração.

Em que pese seja possível a condenação pecuniária cumulada com a de reparação do dano, tem-se que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do prejuízo ambiental, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - DANO AMBIENTAL - DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS -PREQUESTIONAMENTO - INDISPENSÁVEL - SÚMULA 282/STF - OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO -PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS - REEXAME - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA /STJ - RECURSO INTERPOSTO TAMBÉM PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. (...). 2. Ao decidir pela possibilidade, porém ausência de obrigatoriedade, na cumulação de condenações em reparação do dano ambiental e em indenização pecuniária, a instância de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual
‘Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária’
(AgInt no AREsp 640.586/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/3/2019). 3. (...).”

(STJ. AgInt no REsp 1538112/SC. Relator: Min.
Sérgio Kukina
, Primeira Turma. DJe 19/12/2019) (g. n).

Feitas essas necessárias colocações iniciais, entendo que, da análise dos autos, não resta dúvida de que o apelado tenha causado danos ambientais na propriedade rural, pelo desmatamento de 23,15 hectares de área de reserva legal, sem autorização do Órgão competente.

Entretanto, no curso do processo, não ficou comprovada a impossibilidade de recuperação do dano ambiental, ou seja, não há prova da irrecuperabilidade da lesão ambiental, especialmente porque se trata de desmatamento.

Nessa esteira, não tendo sido comprovada a impossibilidade de recuperação do dano ambiental, correta a sentença em que foi imposta ao Apelado a obrigação de recompor a área e, em liquidação, caso seja comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, que seja a obrigação convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento, em montante a ser arbitrado em consonância com as circunstâncias do caso concreto.

No mesmo sentido vêm decidindo as Câmaras de Direito Público e Coletivos deste e. Tribunal de Justiça. Confira-se:

“DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AMBIENTAL - OBRA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - PRAD - RECUPERAÇÃO TOTAL DA ÁREA DEGRADADA - INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA - NÃO CABIMENTO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC - PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
É cediço que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do dano ambiental, a cumulação dessa obrigação com o pedido de condenação ao pagamento de indenização deixa de ser obrigatória, pois é devida somente quando for impossível a recuperação da área degradada
.
Para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade, ou seja, que haja um desequilíbrio ecológico que provoque a diminuição do bem-estar e da qualidade de vida de quantidade indeterminada de pessoas
. Quando há sucumbência recíproca, aplica-se a disposição do artigo 86, caput, do CPC: ‘Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas’.”

(TJMT. RAC 0000554-86.2006.8.11.0051. Relator Des.
Marcio Vidal
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. DJE 12/05/2023) (g. n.)

Nesse mesmo norte, já me posicionei:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - IMPROCEDÊNCIA, APENAS, DO PEDIDO DANO MORAL AMBIENTAL COLETIVO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO DANO AMBIENTAL - MATÉRIA AMBIENTAL É IMPRESCRITÍVEL (TEMA 999/STF) - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - ARMAZENAMENTO E EXTRAÇÃO DE MADEIRA SEM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES - DANO MATERIAL AMBIENTAL DEVIDO - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. 1. Não é prescritível a pretensão quanto à reparação civil por dano material, conforme já decidido pelo STF, Tema 999. 2. Não configura julgamento extra petita a decisão exarada nos limites do pedido inicial formulado pela Parte, que deve ser interpretado lógica e sistematicamente, considerando-se o pleito de forma global, uma vez que cabe ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta. 3. Comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado (armazenamento e extração ilegal de madeira) e o dano ambiental em questão, surge, de forma objetiva, o dever, além de promover a recuperação da área afetada, de indenizar eventuais danos remanescentes. 4. Comprovada a ocorrência de dano ambiental e não sendo possível a restauração do meio ambiente violado, cabe a indenização, ou seja, a compensação em pecúnia a ser paga pelo infrator em montante a ser arbitrado em consonância com as circunstâncias do caso concreto. 5. O dano moral coletivo só é reconhecido quando o dano ambiental excede um limite aceitável e afeta valores comunitários, provocando desassossego social ou mudanças significativas no bem-estar coletivo, o que não restou configurado. 6. Recurso de Apelação provido em parte.” (TJMT. RAC 0001902-63.2014.8.11.0018. Relatora Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 14/09/2023) (g. n.)

Dessarte, quando há possibilidade de recuperação total da área degradada, a prioridade é conferida às medidas de restauração e recuperação ambiental, e pode não ser necessária a exigência de pagamento de indenização, que se torna obrigatória apenas nos casos em que a reparação ambiental é impossível ou insuficiente para restaurar completamente o dano causado, de modo que não merece reparo o ato sentencial no que diz respeito à não condenação por danos materiais.

Melhor sorte não assiste ao Apelante no que pertine à condenação por danos morais coletivos ambientais, dado que, em exame detido de tudo o que consta nos autos, concluo que não se encontram presentes os requisitos para a sua configuração, sendo inviável, portanto, a desconstituição da sentença também nesse tocante.

No meu entender, o dano moral coletivo em âmbito ambiental não surge meramente da ação de degradar ou poluir, mas está intimamente ligado a ofensas significativas à saúde, bem-estar e qualidade de vida da coletividade, pois, se assim não fosse, qualquer ação prejudicial ao meio ambiente, como desmatamento ou queimada, geraria automaticamente uma condenação por danos morais coletivos.

Sendo assim, para que haja a condenação, é crucial que a coletividade tenha sido impactada de forma significativa pelo dano ambiental
(
não uma simples perturbação
)
, mas por um dano que seja relevante o suficiente para justificar a indenização como compensação e medida educativa.

Nesse cenário, observo que o Ministério Público Estadual não conseguiu comprovar, além do dano inerente ao próprio desmatamento ocorrido em área de reserva legal, a existência de um dano moral coletivo, eis que o dano provocado sequer foi significativo ou ultrapassou a normalidade a ponto de gerar um verdadeiro impacto coletivo ou que colocasse a sociedade em risco.

Nessa linha de entendimento, segue esta Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESMATAMENTO - FLORESTA NATIVA - COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA
- ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA –
DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL
- APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental. 2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. 3.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local
. 4.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJMT. RAC 00028815420168110018 MT. Relator Convocado:
Yale Sabo Mendes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE: 24/05/2021) (g.n.)

Logo, somente quando o dano supere um limite aceitável e afete valores comunitários é que se reconhece a presença do dano moral coletivo, situação que não se verifica neste caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, ratificando a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024